Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALORES A RECEBER. NÃO COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese sob exame não cuida, propriamente, de penhora incidente diretamente em conta vinculada ao FGTS, mas de constrição sobre valores referentes à cobrança judicial de diferença de correção monetária do Fundo. Em análise prefacial, a atualização monetária não representa quantia de natureza alimentar, sendo, portanto, passível de constrição.
2. Revela-se essencial à verificação da efetividade da penhora a existência de valores a receber. Na hipótese, a parte agravante se resumiu a juntar cópia da petição inicial ajuizada na Justiça Federal, sem esclarecer se a sentença julgou procedente o pedido, se os autos já se encontram na fase de cumprimento de sentença ou mesmo se os valores já foram levantados.
3. Diante da necessidade de o credor indicar bens passíveis de penhora, a mera alusão à existência de ação protocolada em 2021 não se revela apta a justificar a imediata penhora de bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.